Tribunal: STF
Processo: HC 111193
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINAR EM IDÊNTICA SEDE PROCESSUAL. SÚMULA 691/STF. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO EVIDENCIADA PELO MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. A custódia preventiva visando à garantia da ordem pública legitima-se quando presente a necessidade de acautelar-se o meio social ante a gravidade em concreto do crime, evidenciada pelo modus operandi em que o delito foi cometido. Precedentes: HC 109.723, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 27.0612; HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/06/2011; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1º/09/2011; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27/05/2011.



    2. In casu, a) os pacientes foram presos em flagrante em 14/9/2011 e denunciados pela prática do crime de roubo tentado, pois teriam subtraído um caminhão das vítimas que efetuavam entrega de materiais de construção na cidade de Cidreira/RS. As vítimas foram colocadas em um outro veículo e permaneceram sob a mira de um revólver por cerca de duas horas. A Polícia foi acionada e abordou os pacientes nas proximidades do Município de Santo Antônio da Patrulha, na posse do caminhão roubado. b) A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com supedâneo no art. 312 do Código de Processo Penal para garantia da ordem pública, aludindo-se à gravidade em concreta do crime, evidenciada pela sua forma de execução, em especial pelo emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas.



    3. O Supremo Tribunal Federal não é competente para julgar habeas corpus impetrado em face de decisão de Relator de Tribunal Superior que indefere a ordem em idêntica via processual com base na Súmula 691/STF. A supressão de instância inequívoca, revela-se a malferir o princípio do Juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII) na hipótese em que o writ impetrado nesta Corte versa a mesma fundamentação submetida ao Tribunal inferior. Precedentes: HC 107.053-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/04/11; HC 107.415, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 23.03.11; HC 104.674-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23.03.11; HC 102.865, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 08.02.11.



    4. Habeas corpus não conhecido, com fundamento na Súmula 691/STF, cassada a liminar deferida.